Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-24.2022.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
16/11/2023
Número: 0600119-24.2022.6.16.0118
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 11/05/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada na Prestação de Contas n° 0600119-24.2022.6.16.0118,
apresentada pelo Partido Podemos - PODE - Diretório Municipal de Matelândia, que desaprovou as
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos - PODE de
Matelândia - PR, relativa às Eleições Gerais de 2022, o que fez com fundamento no art. 45, inciso III,
"b" da Res. do TSE nº 23.604/2019), por não ser possível verificar a movimentação financeira do
Órgão Partidário. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido Podemos - PODE
(Comissão Provisória Municipal de Matelândia/PR), desaprovadas, tendo em vista omissão na
abertura de contas bancárias, nas Eleições 2022. No caso em tela, a despeito de constar na
prestação de contas que não houve movimentação de recursos financeiros, a ausência de abertura
de conta bancária impede, inclusive, a comprovação desta assertiva. Desse modo, a falta de
abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral sobre a real movimentação financeira da agremiação partidária, bem como viola expressa
determinação legal - artigo 22 da Lei das Eleições e artigos 3º, II, c e 8º, § 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS MATELANDIA PARANA MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FABRICIO MARCELO BOZIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43765479
15/11/2023
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.831

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600119-
24.2022.6.16.0118 – Matelândia – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PODEMOS MATELANDIA PARANA MUNICIPAL
ADVOGADO: FABRICIO MARCELO BOZIO - OAB/PR65533
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária específica,
independentemente da movimentação de recursos financeiros.

1.1. A não abertura de conta específica é irregularidade grave que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para justificar a
desaprovação das contas.

2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43765479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Municipal do Partido
PODEMOS em Matelândia/PR, em face de sentença por meio da qual as contas relativas
às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas em virtude da não abertura da conta
bancária específica.

Em suas razões (ID 43587869), aduz o recorrente que a não abertura da
conta bancária se deve à ausência de repasses de verbas ou doações financeiras ao
partido. Ainda, alega que não houve ofensa ao princípio da legalidade, má-fé ou utilização
irregular de valores. Ao final, requer a reforma da sentença para o fim de que as contas
sejam julgadas aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta
bancária específica (ID 43611560 e 43704053).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservar a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença em que
as contas da agremiação relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, em
Num. 43765479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

razão da ausência de abertura da conta bancária “Doações para Campanha” e da
consequente falta de apresentação dos extratos bancários respectivos.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta específica, porque não recebeu repasse de recursos
financeiros.

Contudo, o argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura da conta bancária específica está prevista no
artigo 8º, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

(...)

Ademais, a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (artigo 3º, II, “c” da citada Resolução) e
tem por fim permitir a fiscalização da arrecadação dos recursos, bem como a realização
de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em
três contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Nesta
Num. 43765479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

A abertura da conta corrente específica de campanha é obrigação legal,
independentemente de existir ou não efetiva arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, consoante artigo 8º, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é no sentido de
que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER
DE PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI
Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019.
OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA.
VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as contas de campanha do
diretório partidário estadual, referente às eleições municipais de 2020, ao
fundamento de que a abertura da conta bancária específica não é obrigatória
se não houver a movimentação de recursos financeiros de campanha.

2. Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve
prestar contas de campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº
23.607/2019. Precedente.

3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº
23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de
recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é
obrigatória e sua ausência enseja a desaprovação das contas, por
obstar a fiscalização das finanças de campanha pela Justiça Eleitoral.
Precedentes.

4. A vigência da Lei nº 13.831/2019, que altera a Lei nº 9.096/1995, não
modificou esse panorama, visto que não revogou a legislação específica que
trata da prestação de contas de campanha, regulada pela Lei das Eleições,
em seu art. 22, e, também, no que se refere ao pleito de 2020, pela
Num. 43765479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

Res.–TSE nº 23.607/2019.

5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a redação de parágrafos
dos arts. 32 e 42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de
contas anual dos partidos políticos e que, portanto, não se confundem com as
contas de campanha eleitoral.

6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas de campanha do Diretório
Estadual do PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da Lei nº
9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei
nº 13.931/2019; e (b) como há correlação entre as contas anuais e as contas
de campanha, o partido está dispensado da abertura da conta de campanha,
caso não haja comprovação de movimentação financeira, o que contraria a
jurisprudência do TSE.

7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a
aplicação da penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019, referente à perda do direito ao recebimento de
cota do Fundo Partidário do ano seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.

8. Recurso especial provido. (grifo nosso)

[TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão de
12/08/2022, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022].

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – ÓRGÃO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata–se de sentença que julgou desaprovadas as contas partidárias
relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura de conta bancária
obrigatória, aplicando a suspensão dos repasses de verbas do Fundo
Partidário, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no artigo 74, §5º e
§7º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois
impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Precedentes
do TSE e deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso)

[TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060086076, Relator (a) Des. Rodrigo
Num. 43765479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 26/07/2022].

Por fim, considerando tratar-se de prestação de contas de partido político,
tem-se que a desaprovação impõe a aplicação de sanção na forma definida pelo artigo
74, III, § 5º e § 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto
no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos
beneficiados por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao
do trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido
político ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1
(um) a 12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a
ser repassado da importância apontada como irregular, não podendo ser
aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada
pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação
(Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único).

Contudo, a ausência de condenação pelo Juízo de origem impede a fixação
de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário nessa instância, sob pena
de reformatio in pejus.

Em conclusão, sendo a ausência de abertura da conta bancária específica
irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas,
a hipótese é de negar provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Órgão Municipal do Partido PODEMOS de Matelândia-PR e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que
Num. 43765479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35

julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas às Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600119-24.2022.6.16.0118 - Matelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PODEMOS
MATELANDIA PARANA MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: FABRICIO MARCELO
BOZIO - PR65533 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.11.2023

Num. 43765479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/11/2023 10:40:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111510400391000000042723792
Número do documento: 23111510400391000000042723792
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/11/2023 12:07:35